Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707507-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: RENATO FREIRE CAETANO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0704492-48.2025.8.07.0001, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida em sede de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada contra Renato Freire Caetano Filho. A controvérsia gira em torno da alegada violação de direitos autorais da agravante, que sustenta que o agravado estaria comercializando e disponibilizando indevidamente material didático de sua titularidade por meio do site https://granrateios.com/ e de grupos no aplicativo WhatsApp. Em razão dessa prática, a agravante requereu medidas urgentes para cessar as supostas infrações e evitar o agravamento dos danos decorrentes da pirataria digital. A decisão agravada reconheceu indícios de violação de direitos autorais e concedeu, parcialmente, a tutela de urgência, determinando que o agravado cessasse imediatamente a comercialização dos materiais da agravante, sob pena de multa. Todavia, negou outros pleitos, como o bloqueio de contas bancárias e telefônicas, a desindexação do site nos mecanismos de busca, o bloqueio do domínio pela ANATEL e o acesso ao histórico de transações financeiras do réu. O fundamento da negativa baseou-se na necessidade de proporcionalidade, eis que a simples imposição da obrigação de não fazer, cumulada com astreintes, seria suficiente para o momento processual. Diante da decisão parcial, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam integralmente concedidas as medidas liminares originalmente pleiteadas. Argumenta que a decisão proferida pelo d. Juízo a quo não garante a efetividade da tutela jurisdicional, e alega que a manutenção dos meios de comercialização e da infraestrutura financeira do agravado permite a continuidade da atividade ilícita. Sustenta que o impedimento da comercialização não é suficiente, pois o site e os meios financeiros continuam ativos, possibilitando a continuidade das infrações. Defende ainda que o bloqueio da conta bancária e dos valores do réu é essencial, pois os pagamentos ilegais continuam sendo processados, sendo necessário evitar a dispersão dos lucros obtidos com a prática ilícita. A agravante também afirma que as suspensões da linha telefônica e da conta WhatsApp do agravado são necessárias, visto que esses canais são os principais meios utilizados para a venda e distribuição ilegal dos materiais. Além disso, requer a desindexação do site nos mecanismos de busca e o bloqueio do domínio pela ANATEL, alegando que tais medidas são eficazes e já reconhecidas em casos análogos pelo TJDFT, sendo imprescindíveis para evitar a propagação da pirataria. Por fim, argumenta que o histórico de transações financeiras do agravado deve ser acessado, pois é necessário apurar o fluxo financeiro e a extensão dos danos materiais sofridos pela agravante, viabilizando a futura indenização. Salienta, o agravante, que a decisão agravada não considerou a urgência da situação nem o impacto econômico da violação dos direitos autorais, permitindo que o agravado continue lucrando indevidamente com a comercialização não autorizada do material didático. Afirma que o periculum in mora decorre da permanência do site no ar e da continuidade das transações financeiras, o que inviabiliza a cessação efetiva do ilícito e torna ineficaz a sanção de multa aplicada pelo juízo de origem. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive liminarmente, para que os pedidos deduzidos perante a instância singela sejam deferidos de forma integral. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a pretensão do recorrente esbarra na necessidade de produção de provas robustas, as quais reflitam com clareza as condutas ilícitas narradas pelo autor da ação, para que seja possível a imposição das graves medidas pleiteadas. Em casos semelhantes, a jurisprudência desta c. Corte aponta no sentido de que se impõe a produção probatória para que seja possível determinar as graves medidas restritivas requeridas no presente agravo. Confira-se: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAFAÇÃO. PIRATARIA DE CURSOS. BLOQUEIO DE ACESSO A DOMÍNIO. SUSPENSÃO DE CONTA BANCÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a concessão de tutela de urgência, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, fundado na possível prática de contrafação (pirataria de cursos). II. Questão em discussão 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de se determinar, em sede de agravo de instrumento, o bloqueio de acesso a domínio, por meio do qual estaria ocorrendo a pirataria em desfavor do ora agravante, assim como a suspensão da conta bancária da agravada, bem como o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente por ela. III. Razões de decidir 3. O Poder Judiciário possui papel importante no combate à contrafação e aos crimes contra a propriedade intelectual na internet. A distribuição de conteúdo pirata, além de ofender direitos autorais, implica riscos à segurança dos consumidores. Há a necessidade, todavia, de que a atuação judicial se paute em elementos seguros, capazes de oferecer elevado grau de certeza quanto à ocorrência de ilícito, respeitando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa. 4. No caso em exame, faz-se necessária a ampliação da produção probatória, para fins de se determinar judicialmente a medida de obstrução do acesso ao site, direcionada aos terceiros GOOGLE e ANATEL. Em relação ao provedor GOOGLE, há a possibilidade de adoção de medidas na via administrativa. Outrossim, evidencia-se que o domínio impugnado não se encontra mais disponível para acesso, o que afasta a caracterização da urgência apta a justificar o deferimento da tutela antecipada pretendida. 5. Quanto aos pedidos de suspensão da conta bancária da agravada, bem como o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente por ela, observa-se que, no presente momento processual, não há certeza necessária quanto à prática de ato ilícito pela agravada, de modo a fundamentar a imposição de medida tão gravosa, havendo a necessidade de se aguardar, também nesse ponto, a dilação probatória, para efeitos de elucidação dos fatos subjacentes ao feito. Juntada a contestação na origem, verifica-se que a agravada sustenta não possuir acesso sobre a conta em questão. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07271734920248070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024. (Acórdão 1933088, 0729839-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. PRETENSÃO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. BLOQUEIO DE ACESSO A DOMÍNIO. SUSPENSÃO DE CONTAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que agravada se abstivesse de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária. 1.1. O agravante alegou, em suma, que com base no que dispõe a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei no 12.965/2014 (conhecida como Marco Civil da Internet), é possível o impedimento ao acesso do site Concurseiros Federais, bem como a exclusão das páginas vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral do agravante mediante ordem judicial. 2. Da análise dos autos observa-se que o material trazido na petição inicial se consubstancia em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. 2.1. No entanto, como se observa dos autos, o feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de elucidar os fatos narrados pelo agravante. 2.2. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Como bem exposto pelo juízo do primeiro grau, nesse momento é descabida a imposição de similar ônus aos provedores de aplicação, conexão e pagamento declinados na peça de ingresso, os quais sequer são parte da lide, sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória imposta ao réu. 4. Em relação ao pedido para que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na inicial, este deve ser indeferido tendo em vista já “foram extraídas cópias dos autos, que foram encaminhadas a uma das Promotorias de Justiça Criminal de Brasília para ciência e providências” pelo Ministério Público, o que também poderia ter sido feito diretamente pelo agravante na delegacia de polícia. 4.1. As medidas urgentes e enérgicas pleiteadas pelo agravante, podem ser requeridas no âmbito da investigação criminal. 5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601601, 0738377-95.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022.) A concessão de medidas cautelares de grande impacto, como o bloqueio de contas bancárias, suspensão de linhas telefônicas e remoção de sites, exige fundamentação robusta e demonstração inequívoca da prática ilícita e de sua autoria, especialmente quando tais medidas afetam direitos fundamentais do suposto infrator. No hipótese em análise, ainda que haja indícios da comercialização indevida de material protegido por direitos autorais, a decisão de primeiro grau corretamente ponderou a necessidade de maior dilação probatória antes da adoção de medidas extremas, optando pela imposição de obrigação de não fazer com aplicação de multa, solução proporcional ao momento processual. Repita-se que o ordenamento jurídico brasileiro exige que o deferimento de tutelas de urgência esteja condicionado à demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. Tais requisitos, embora possam estar presentes no caso, não são absolutos para justificar medidas restritivas tão gravosas sem um mínimo de instrução probatória. O bloqueio de contas bancárias e valores, por exemplo, implica restrição direta ao patrimônio do agravado e somente deve ser determinado quando houver prova clara e específica da relação entre os recursos financeiros e a suposta infração, sob pena de violação ao devido processo legal. Do mesmo modo, a suspensão da linha telefônica e da conta WhatsApp configura restrição ao direito fundamental à comunicação, medida que deve ser empregada com extrema cautela e somente quando demonstrado que tais meios são imprescindíveis para a continuidade do ilícito, o que ainda não foi suficientemente comprovado nos autos. Com efeito, medidas de tamanha gravidade devem ser deferidas apenas quando a prova pré-constituída for suficiente para afastar dúvidas razoáveis sobre a materialidade e autoria do ilícito, o que não se verifica de forma inequívoca neste momento processual. Ademais, o bloqueio de sites e a desindexação de páginas nos mecanismos de busca são medidas de impacto significativo na liberdade de acesso à informação, exigindo um juízo de proporcionalidade mais rigoroso. O próprio Marco Civil da Internet - Lei no 12.965/2014 - estabelece regras obre a responsabilidade decorrente de conteúdo gerado por terceiro, com objetivo de garantir liberdade de expressão e impedir censura, o que revela a necessidade de guardar a cautela e proporcionalidade no caso em tela. Diante desse cenário, a decisão de primeiro grau mostrou-se acertada ao reconhecer a necessidade de cessação imediata da comercialização do material sem, contudo, impor restrições excessivas sem a devida comprovação dos fatos. A exigência de produção de provas complementares para justificar medidas mais severas demonstra prudência processual e respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se prejuízos irreversíveis ao agravado antes da formação de um juízo definitivo sobre o caso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise do pleito por ocasião do julgamento do mérito do gravo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator